Tribunal: TCU
Processo: 005.401/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6263/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. Considerando que a unidade técnica desta Corte de Contas se pronunciou pela legalidade do ato, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao TCU; considerando que o controle interno se pronunciou pela legalidade do ato; considerando que o adicional por tempo de serviço (ATS), que estava sendo pago a maior, conforme esclarecimentos do gestor de pessoal no ato, já foi corrigido; considerando que a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam a convicção de legalidade do ato, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Corinto Antônio de Souza. 1. Processo TC- Processo 005.401/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Corinto Antônio de Souza (CPF XXX.641.983-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.